Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE MOTOCILETA. MORTE. USUÁRIO. CONSUMIDOR. OBSTÁCULO NA PISTA DE ROLAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1.Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15.
2. A concessionária de serviço rodoviário mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço.
3. A exoneração da responsabilidade objetiva ocorre com o rompimento do nexo causal, seja pela prova da culpa exclusiva da vítima, seja por fato de terceiro, desde que esse se configure como causa absolutamente independente da relação causal estabelecida entre o dano e o risco do serviço prestado pela concessionária.
4. A ausência de elementos mínimos de prova quanto à existência de nexo causal, isto é, relação de causa e efeito entre a suposta falha na prestação dos serviços atribuídas à concessionária Ré e o dano suportado pelos Autores com a morte da vítima, afasta o dever de indenizar.
5. A falta de provas quanto à existência de obstáculo na pista de rolamento, indicada na inicial como causa determinante do acidente que vitimou o motociclista, não permite concluir pela existência de falhas na prestação dos serviços atribuídos à concessionária administradora da rodovia, o que afasta o nexo causal entre a conduta da Ré e o acidente fatal.
6. Apelação conhecida e não provida.